Tribunal: TJSP
Processo: 1022588-08.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão de veículo – Não localização do veículo e do réu - Processo extinto sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil – Situação que se enquadra ao previsto no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil (abandono), exigindo, portanto, prévia intimação pessoal da parte, conforme regra expressa do § 1o do referido

Ementa:
Alienação fiduciária – Busca e apreensão de veículo – Não localização do veículo e do réu - Processo extinto sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil – Situação que se enquadra ao previsto no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil (abandono), exigindo, portanto, prévia intimação pessoal da parte, conforme regra expressa do § 1o do referido dispositivo, não observada – Sentença anulada – Recurso provido.